Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-87.2022.8.11.0030
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000081-87.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARA RUBIA DA SILVA - CPF: 442.140.651-15 (RECORRENTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000081-87.2022.8.11.0030

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres

Recorrente(s):

MARA RUBIA DA SILVA

Recorrido(s):

CVC BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM CANCELADO – PANDEMIA COVID-19 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O quantum indenizatório fixado não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, por isso, ser majorado.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Majoração de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados apenas para DECRETAR a resolução parcial do contrato e
CONDENAR a reclamada CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. a
restituir
/pagar o(a) reclamante MARA RUBIA DA SILVA o
valor de R$. 632,46
(seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) – Id. Num. 78808934 -, corrigido monetariamente a partir do decurso dos 12 (doze) meses da data da desistência e legalmente previstos para o desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/1981 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do CC/02, art. 406 c/c o CTN, §1o, do art. 161 e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.
CONDENAR a reclamada CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. a indenizar/compensar a reclamante MARIA NAZARETH DIVINA ZARK PIVATTO, a título de
dano moral
/imaterial, no valor de
R$. 1.000,00 (mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/1981 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do CC/02, art. 406 c/c CTN, §1o, do art. 161 e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Diversamente, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados.

Sem condenação da parte vencida em custas, taxas, despesas e honorários de advogado - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado, bem como, para incluir a Reclamada AZUL na condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa o presente recurso, discordância ao valor fixado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ante ao cancelamento do pacote de viagem, que ocorreria entre 14 à 21/08/2020, contratada junto a recorrida CVC, em decorrência de pandemia de COVID-19. O qual não foi reembolsado pela Reclamada CVC.

Inicialmente, quanto ao pedido de inclusão da AZUL ao pagamento da condenação proferida em sentença, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, comprovou em contestação, na página 9, que disponibilizou o crédito da viagem para a agência de viagens CVC, dentro do prazo legal.

Tendo em vista que a média adotada pela Turma Recursal, o valor inicialmente fixado em R$ 1.000,00 está aquém do dano moral vivenciado pelo recorrente.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, considerando os fatos e para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado de para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para majorar o valor da condenação nos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022